Tribunal: TJSP
Processo: 1006594-24.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer, cumulada com declaração de nulidade e indenização – Improcedência – Irresignação do autor alvitrando a reforma do decisum – Hipótese em que, conforme proposto no Acórdão proferido em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2177361-77.2017.8.26.0000, as ações ajuizadas em desfavor da Massa Falida da Construtora e Incorporadora Atlântica

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer, cumulada com declaração de nulidade e indenização – Improcedência – Irresignação do autor alvitrando a reforma do decisum – Hipótese em que, conforme proposto no Acórdão proferido em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2177361-77.2017.8.26.0000, as ações ajuizadas em desfavor da Massa Falida da Construtora e Incorporadora Atlântica comportam reunião para julgamento conjunto, evitando-se decisões conflitantes - Recurso não conhecido, com determinação de remessa à uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.